Tribunal: STF
Processo: Rcl 51942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO — NEGATIVA.



     



           1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, processo nº 0800377-35.2019.8.12.0042/50004, que teria contrariado decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do recurso extraordinário nº 855.178 (Tema 793).



     2. Narra que, na origem, Carlos Augusto da Silva Oliveira requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA (Xtandi), para tratamento de câncer de próstata. Informa que o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda. Relata que os pedidos formulados pela autora foram julgados procedentes, o que motivou a interposição de apelação, desprovida pelo Tribunal. Salienta rejeitados os embargos de declaração opostos. Ressalta a negativa de seguimento de recurso extraordinário e o desprovimento do respectivo agravo interno.



           3. Alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



     4. Entende inobservada a tese consolidada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 855.178, tema 793 da repercussão geral, que teria fixado a necessidade de inclusão da União no polo passivo em casos como o presente.



     5. Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para determinar seja exercido o juízo de retratação, observando-se a tese fixada no julgamento apontado como paradigma, com a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.



     6.  É o relatório. Decido.



     7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



     8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



     9. No caso em tela, a alegação é de que o juízo a quodeixou de observar decisão do STF exarada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF), no que afastada, pelo juízo reclamado, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



     10. Sem razão a parte reclamante.



     11.  Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178 e, posteriormente, no julgamento dos respectivos embargos de declaração:



 



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG - Julgamento: 05/03/2015 - DJe 16/03/2015).



    Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaraçãodesprovidos. (RE 855178 ED - Julgamento: 23/05/2019 - DJe 16/04/2020).



    Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



 



    11. Não há no comando judicial acima transcrito dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federativo), salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme item 3 da ementa supra transcrita, entendimento que, aliás, se harmoniza com o Tema 500 do ementário da repercussão geral desta Corte (RE 657.718-RG).



    12. A decisão reclamada, por sua vez, trata do medicamento ENZALUTAMIDA (Xtandi), o qual é devidamente registrado na ANVISA, conforme consulta pública feita na rede mundial de computadores.



    13. Em relação ao Tema 793 do ementário da repercussão geral, há julgados das duas Turmas desta Corte negando seguimentoa reclamações cujas decisões não contenham teratologia ou manifesto descumprimento da tese fixada no julgado paradigma. Confira-se:



      



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. Ag.Reg. na Reclamação 45.030 RS, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24/05/2021.



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de queo único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Ag.Reg. na Reclamação 49.909 MS, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/02/2022.



      



     14. Cito, ainda, no mesmo sentido: AgR na Rcl 48.492 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 03/11/2021), AgR na Rcl 49.461 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23/02/2022) e Rcl 51.373 (Relator Ministro Nunes Marques, DJe 15/02/2022).



     15. Frise-se, em arremate, que na estreita via eleita, a confrontação do ato atacado não se dá com eventual obiter dictum e nem mesmo com a ratio decidendi do julgado paradigma, mesmo porque esta Corte não tem acolhido, máxime na reclamação, a denominada transcendência ou irradiação dos motivos determinantes (Ag.Reg. na Reclamação 48.910, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/10/2021).



     16. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se.



     Brasília, 3 de março de 2022.



      



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator